Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ÍLICITAS. JUSTO MOTIVO PRA ABORDAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). HABITUALIDADE DELITIVA. TRÁFICO COMO MEIO DE VIDA. INCABÍVEL. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO.

1. As questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo juízo a quo (depoimentos dos policias em juízo e na delegacia, depoimentos das testemunhas em juízo, além da versão isolada apresentada pelo apelante, às conversas que foram retiradas do celular do apelante, com base no laudo de exame de informática e à excessiva quantidade de droga apreendida), que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram àquela conclusão, razão pela qual a rejeição da preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação da sentença é medida que se impõe.

2. As provas colacionadas aos autos são lícitas, uma vez que decorreram de um procedimento usual de abordagem em flagrante, com êxito em apreensão de drogas, não havendo que se falar em ilicitude da atividade dos policiais e, portanto, o desentranhamento das provas.

3. Ante robustas provas produzidas em sede judicial, amparadas pelos laudos químicos, bem como pelo laudo de exame de informática, estando os fatos descritos na denúncia devidamente comprovados, bem assim a autoria do crime de tráfico de drogas, torna-se incabível a absolvição.

4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de veracidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

5. O instituto do tráfico privilegiado foi criado para socorrer àquele que, eventualmente, de forma isolada, tenha incidido em alguma conduta descrita na lei de tráfico de drogas, sendo inaplicável quando evidenciado que o agente tinha o tráfico de drogas como meio de vida.

6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no art. 63, da Lei Antidrogas.

7. Apelo conhecido e desprovido.